Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança contra a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF). O acórdão embargado manteve a denegação da segurança, que pleiteava a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do Diferencial de Alíquotas (DIFAL), bem como o direito à compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A embargante alega contradição e omissão no acórdão, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a ausência de previsão normativa expressa para a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, mas concluir pela legitimidade da exação fiscal;(ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da violação ao princípio da legalidade tributária, à cláusula de reserva de plenário (CF/88, art. 97; Súmula Vinculante 10/STF) e ao Tema 326 da Repercussão Geral do STF (RE 607.056/RJ);(iii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais invocados para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre premissas, fundamentos e conclusões do próprio julgado, e não entre a decisão e elementos externos, como precedentes ou provas. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a ausência de norma específica não implica inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, sendo esta legitimada por entendimento consolidado do STJ.
4. A omissão relevante ocorre quando o acórdão deixa de apreciar questão essencial suscitada pelas partes. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as alegações sobre a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, bem como a inaplicabilidade do Tema 69 do STF. Quanto ao Tema 326, este não é capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgado por tratar de não incidência do ICMS sobre o fornecimento de água e interligação dos conceitos citados, irrelevantes para o caso.
5. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada. O acórdão embargado analisou as questões suscitadas, o que é suficiente para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 1.022; LC 87/96, art. 13, §1o, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 607.056/RJ (Tema 326 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante 10; STJ, Tema 1.223.

(td)